Tribunal: TJSP
Processo: 1001277-48.2024.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante, insistindo na desconstituição da constrição sobre o veículo de sua titularidade. Desacolhimento. A fraude à execução já havia sido reconhecida nos autos de cumprimento de sentença, quando da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo executado. Bem que foi supostamente vendido à companheira do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante, insistindo na desconstituição da constrição sobre o veículo de sua titularidade. Desacolhimento. A fraude à execução já havia sido reconhecida nos autos de cumprimento de sentença, quando da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo executado. Bem que foi supostamente vendido à companheira do devedor, a qual o alienou a terceiro, fazendo constar, no documento de transferência, o nome de outra pessoa e um valor menor que 60% do preço médio do veículo à época da transação. Não há mínimo elemento probatório a demonstrar os reais motivos pelos quais o bem foi registrado em nome da recorrente. Circunstâncias que tornam evidente a ausência de boa-fé na transmissão da propriedade do veículo 'sub judice'. Sentença mantida. Recurso não provido.